Tribunal: TJES
Processo: 0019522-06.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Incide o CDC no caso, pois, em se tratando de inadimplemento da vendedora, não há falar em aplicação do Tema 1.095 do STJ, que versa sobre o descumprimento contratual do devedor/comprador.

2 - A despeito das disposições contratuais acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor, que não tenha dado causa a tal, o direito de reter percentual do montante.

3 - Assim, considerando
in casu
a responsabilidade da apelante pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, porquanto o alegado excesso de chuvas e o inadimplemento de outros adquirentes configuram situações previsíveis e que fazem parte da atividade desenvolvida, já sendo abarcadas pela comumente denominada “cláusula de tolerância”.

4 - Por fim, não há falar em incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado, cabível apenas nas hipóteses de rescisão decorrente da inadimplência dos promitentes compradores, mostrando-se escorreito o comando sentencial que fixou a data da citação como termo
a qu
o.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019522-06.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: RAPHAEL DA SILVA COSTA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Incide o CDC no caso, pois, em se tratando de inadimplemento da vendedora, não há falar em aplicação do Tema 1.095 do STJ, que versa sobre o descumprimento contratual do devedor/comprador.

2 - A despeito das disposições contratuais acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor, que não tenha dado causa a tal, o direito de reter percentual do montante.

3 - Assim, considerando
in casu
a responsabilidade da apelante pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, porquanto o alegado excesso de chuvas e o inadimplemento de outros adquirentes configuram situações previsíveis e que fazem parte da atividade desenvolvida, já sendo abarcadas pela comumente denominada “cláusula de tolerância”.

4 - Por fim, não há falar em incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado, cabível apenas nas hipóteses de rescisão decorrente da inadimplência dos promitentes compradores, mostrando-se escorreito o comando sentencial que fixou a data da citação como termo
a qu
o.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019522
-
06
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE
:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO
:
RAPHAEL DA SILVA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada por
RAPHAEL DA SILVA COSTA
, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato, condenando a requerida a restituir a quantia de R$ 28.811,05 (vinte e oito mil, oitocentos e onze reais e cinco centavos) devidamente corrigida pelo INPC desde o desembolso até a citação, incidindo após somente os juros de mora pela SELIC.

Em suas razões de fls. 233/259 sustenta a apelante, inicialmente, a inaplicabilidade do CDC ao caso, haja vista a existência de financiamento para a aquisição do imóvel.

Requer a observância do contrato livremente pactuado, com força obrigatória e desprovido de cláusulas abusivas, sendo mister a manutenção da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.

E mais: necessário considerar que empreendeu todos os esforços para a conclusão das obras, sendo o atraso decorrente de caso fortuito/força maior (volume de chuvas e inadimplemento dos compradores).

Ratifica não ser devida a devolução integral dos valores pagos, requerendo, de forma subsidiária, a incidência dos juros de mora somente a partir do trânsito em julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente apelo desafia sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel em razão do atraso na entrega.

De início, reafirmo a incidência do CDC ao caso, pois, em se tratando de inadimplemento da vendedora, não há falar em aplicação do Tema 1.095 do STJ, que versa sobre o descumprimento contratual do devedor/comprador.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. MORA DAS CONSTRUTORAS. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/1997. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA N. 83/STJ. IPTU. REPASSE À COMPRADORA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

1.1. No caso, para descaracterizar o inadimplemento contratual das recorrentes, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, aplicam-se as disposições da Lei 9.514/97 quando o "devedor-fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora,
o que não é o caso dos autos"
(AgInt no AREsp n. 1.432.046/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019), o que foi observado pela Corte local.

2.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem" (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 30/6/2021), o que foi seguido pela Corte de apelação.

Caso de incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. Para a jurisprudência do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp n. 1.975.034/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.368.351/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Fixado este ponto, possível a revisão das cláusulas contratuais quando em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No caso, a despeito das disposições acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor, que não tenha dado causa a tal, o direito de reter percentual do montante.

Assim, considerando,
in casu
, a responsabilidade da apelante pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, porquanto o alegado excesso de chuvas e o inadimplemento de outros adquirentes configuram situações previsíveis e que fazem parte da atividade desenvolvida, já sendo abarcadas pela usualmente denominada “cláusula de tolerância”.

E mais: sequer cuidou a apelante de comprovar, minimamente, tais fatos, de modo que não constam nos autos elementos suficientes à reforma da sentença para excluir a sua responsabilidade.

Desse modo, devida a restituição integral dos valores adimplidos, como prescreve a Súmula nº 543 do STJ: “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Por fim, não há falar em incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado, cabível apenas nas hipóteses de rescisão decorrente da inadimplência dos promitentes compradores, mostrando-se escorreito o comando sentencial que fixou a data da citação como termo
a quo
.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.